Tribunal: STF
Processo: Rcl 69511
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Iguape, contra acórdão de Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O Município reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria aplicado de forma incorreta a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.302.501 (Tema 1.150 da repercussão geral) e da ADI 4.461/AC.



    Argumenta que a parte beneficiária não tem direito à manutenção no emprego público, sob o fundamento de que, nos termos da Lei Complementar Municipal 123/2021, a aposentadoria espontânea causa a extinção do contrato de trabalho. 



    Afirma que “ao se tornar ocupante de cargo público regido pela Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada, como todos os demais servidores públicos efetivos da Prefeitura de Iguape–SP, passou a ter seus vínculos jurídicos e funcionais regulamentados pelo novo regime estatutário implementado, sem qualquer direito adquirido ao regime anterior”.



    Defende que “com a transferência de regime celetista dos empregos públicos do Município de Iguape para o regime estatutário previsto na Lei Complementar 123/2021, houve novo provimento de todos os cargos, de modo que a parte reclamada passou a ocupar cargo público. Porém, em função de expressa previsão legal, porque aposentada, está proibida de manter-se no mesmo cargo público, sob pena de violação à lei municipal e ao princípio da legalidade”. 



    Ao final, pede a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    As premissas de fato firmadas na decisão reclamada são as seguintes: a parte beneficiária é empregada pública do Município de Iguape e foi aposentada pelo RGPS antes da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    A parte beneficiária se manteve ativa no cargo que ocupa. Posteriormente, a Lei Complementar Municipal nº 123/2021 transformou o cargo da empregada pública para o regime estatutário e determinou o seu desligamento a partir de 31 de dezembro de 2023.



    A fim de afastar os efeitos da LC nº 123/2021, o empregada ajuizou ação ordinária com o objetivo de manter-se no exercício do emprego público que ocupa.



    O §14 do art. 37 da Constituição prevê que:



    “§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.”  



    A aposentadoria da empregada pública foi concedida pelo RGPS, antes da entrada em vigor da EC nº 103/19, que permite a permanência da empregada no exercício da função pública, conforme art. 6º:



    “Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    O Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a ação procedente para manter a empregada pública no cargo que ocupa pelas seguintes razões (eDoc. 6):



    “Recurso inominado. Servidor público municipal. Município de Iguape. Empregado público concursado regido pela CLT que se aposentou pelo RGPS. Pretensão de continuidade no exercício do cargo. A Lei Complementar Municipal nº 123/2021, editada posteriormente à aposentadoria da parte autora, submeteu os empregados públicos ao regime estatutário. Possibilidade tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Entretanto, o art. 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019 assegura aos aposentados pelo RGPS até a sua vigência a continuidade nos cargos ou empregos públicos, de forma que a extinção do vínculo decorrente de aposentadoria, prevista no regime estatutário posterior, não pode alcançar a situação jurídica da parte autora constituída antes da EC nº 103/2019. Aplicabilidade do Tema nº 606 do STF. Recurso provido para julgar procedente a ação, assegurando à parte autora a continuidade no cargo.”



    O Colégio Recursal entendeu que, tendo em vista que a aposentadoria pelo RGPS ocorreu antes da entrada em vigor da EC 103/09, o direito à permanência no emprego é garantido à autora pelo art. 6º da EC 103/2009.



    Correta a decisão reclamada. No julgamento do RE 655.283 (Tema 606), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º".



    Ao contrário do que alega o reclamante, a matéria destes autos não tem aderência estrita com o Tema 1.150 da repercussão geral. Naquele caso, discutiu-se o direito à reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. Era uma situação distinta deste processo, que versa sobre a possibilidade de reintegração de empregada pública dispensada em decorrência de aposentadoria espontânea.



    Também não há aderência estrita entre o ato reclamado e a ADI 4.461. Naquele julgamento, a Corte decidiu que não há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Ao apontar violação à referida decisão, observa-se que o reclamante confunde o direito adquirido a regime jurídico com o direito subjetivo nele previsto. Enquanto não preenchidos os requisitos para obtenção do direito, o servidor não tem direito adquirido ao regime jurídico, mas mera expectativa de direito. No entanto, após o preenchimento dos requisitos para obtenção do direito subjetivo, há, sim, direito adquirido do servidor à manutenção do status jurídico vigente à época da aposentadoria, conforme previsto no art. 6º da EC 103/2019. Logo, a modificação do regime jurídico não tem implicação na solução da controvérsia nestes autos, haja vista que, tanto a aposentadoria quanto a edição da EC 103/2019, ocorreram antes da alteração do regime jurídico. 



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização da relação processual. 



    Advirto que, se for interposto recurso contra esta decisão, poderá ser imposta multa prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente